Tribunal: TJES
Processo: 5001684-54.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Custas
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001684-54.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: S. G. C. D. S.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. JUROS MORATÓRIOS NA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. SÚMULA 426 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que condenou a seguradora ao pagamento de R$ 6.750,00 a título de indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros e correção monetária desde o evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há contradição no acórdão embargado quanto à aplicação dos juros moratórios, em razão da alegada incompatibilidade com a Súmula 426 do STJ, que estabelece a fluência dos juros de mora a partir da citação, e não do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC/2015, têm por finalidade esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões em decisão judicial, ou ainda corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo vedado seu uso para reapreciação de questões já apreciadas, a pretexto de prequestionamento.

A contradição sanável por meio de embargos de declaração é a contradição interna ao julgado, ou seja, entre as proposições do próprio acórdão. A alegada contradição entre o acórdão embargado e a jurisprudência ou súmula não se enquadra no conceito de contradição apta a ser corrigida por embargos declaratórios, uma vez que se trata de contradição externa.

No caso concreto, não há contradição interna no acórdão embargado, que aplicou de forma clara os juros de mora a partir do evento danoso, conforme sua fundamentação. O embargante, ao invocar a Súmula 426 do STJ, busca na verdade rediscutir a matéria, o que não é permitido nesta via recursal.

Todos os argumentos trazidos pela parte embargante já foram devidamente analisados e enfrentados no acórdão, não havendo omissões ou contradições a serem supridas. O inconformismo com o resultado desfavorável deve ser veiculado por meio de outros instrumentos recursais apropriados, e não por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna ao julgado, não se prestando o recurso para alegar contradição com súmulas ou jurisprudência (contradição externa). 2. Embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; STJ, Súmula 426.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 765.766/CE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/6/2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.093.035/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 17/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
por
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
contra o v. acórdão (id. 8787936) que negou provimento ao precedente recurso de apelação cível interposto pelo embargante, mantendo a sentença que, nos autos da
ação
de
cobrança
ajuizada por
Stheffyny Gabryelly Conceição de Souza
, julgou procedente o pedido autoral, condenando a seguradora demandada ao pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) à requerente, a título de indenização do seguro obrigatório – DPVAT em favor da autora, acrescido de juros e correção monetária, ambos a partir do evento danoso.

Nas razões recursais, alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da contradição (art. 1.022, inciso I, do CPC/2015) quanto a aplicação do início dos juros moratórios, uma vez que teria falhado em observar e violado, de forma flagrante, a Súmula 426 do Supremo Tribunal de Justiça.

De início, é importante destacar que, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são admissíveis contra qualquer decisão judicial para: (i) esclarecer pontos obscuros ou eliminar contradições; (ii) suprir omissão sobre questões que o juízo deveria ter analisado de ofício ou a pedido das partes; e (iii) corrigir erro material. Trata-se de um recurso com fundamentação vinculada, cujo único objetivo é aperfeiçoar a prestação jurisdicional. Assim, é inadmissível usar os embargos para rediscutir questões já decididas ou para apresentar novas matérias (inovação recursal), sob pena de desvirtuar sua finalidade.

Além disso, os embargos de declaração não servem para responder questionamentos feitos pelo embargante simplesmente por estar insatisfeito com a decisão. O Poder Judiciário não é um órgão de consulta, e a parte que discorda do
decisum
deve recorrer por meio dos instrumentos recursais adequados, visto que o afastamento das teses apresentadas no precedente recurso, encontra-se devidamente fundamentado. Vale lembrar que o julgador não é obrigado a refutar argumentos que não sejam capazes de alterar a conclusão adotada pela Câmara julgadora, conforme previsto no art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015.

Com base nessas premissas, após examinar detalhadamente os autos e comparar os argumentos apresentados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há qualquer vício a ser corrigido por meio dos embargos de declaração
. A suposta contradição apontada inexiste, pois todas as questões levantadas na apelação cível anterior foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas.

Vale esclarecer que a contradição remediável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, quando o
decisum
trouxer em seu bojo proposições inconciliáveis entre si, autofágicas, de modo que
o recurso integrativo não se presta a retificar contradição externa, a qual envolve o confronto entre o que foi decidido e o entendimento da parte acerca da questão
, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual
error in judicando
.

Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves
1
, a contradição que legitima a oposição de embargos de declaração é verificada
“sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação.”
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, tendo reiteradas vezes orientado que
“a contradição que autoriza a abertura dos embargos de declaração é a contradição interna, existente entre a fundamentação e a conclusão do decisum ou entre premissas do próprio julgado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido como correto pela insurgente”
(EDcl no AgRg no HC n. 765.766/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023, STJ).

Assim, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é o do julgado com ele mesmo (contradição interna), jamais a contradição dele com a lei, as provas ou o entendimento da parte (contradição externa), visto que isto implicaria em rediscussão da matéria, o que é estritamente vedado nesta via recursal.

De acordo com o embargante, existe contradição no acórdão ao tratar do início da incidência dos juro de mora, uma vez que, a data inicial para a aplicação dos juros estipulada no acórdão estaria em desacordo com a Súmula 426 do STJ, que determina que: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”, enquanto o acórdão determinou que fluiriam a partir do evento danoso.

No entanto, como esclarecido anteriormente, não é desse tipo de contradição que atrai a possibilidade de embargos de declaração, quanto a isso, é indubitável que inexiste qualquer tipo de contradição interna no acórdão embargado, uma vez que foi claro quanto a data inicial estipulada.

Em outras palavras, não há que falar em contradição no acórdão objurgado, uma vez que todas as proposições estabelecidas e a fundamentação encontram coerência com a conclusão pelo desprovimento do apelo, buscando, na realidade, o embargante rediscutir a matéria a pretexto de prequestioná-la, o que, todavia, também é desnecessário, já que todos os argumentos e dispositivos legais por ele mencionados nas razões do recurso de apelação cível já foram devidamente enfrentados naquele precedente julgamento, razão pela qual o acórdão embargado deve ser preservado integralmente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“
o
s embargos de declaração não constituem instrumento adequado a rever entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de dispositivos constitucionais, mesmo que com vistas à interposição de recurso extraordinário”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.093.035/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023, STJ) e que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.296.593/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023, STJ).

A bem da verdade, o embargante não se conforma com o resultado do julgamento que foi desfavorável aos seus interesses e, por isso, invoca o vício da contradição para tentar, na realidade, buscar rediscutir tanto a matéria fática quanto a de direito, o que é estritamente vedado em embargos de declaração.

Ante tais considerações, por não constatar a presença de vícios no acórdão objurgado,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Novo Código de Processo Civil Comentado. 2016. pgs. 1715/1716.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.